Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam as inerentes ao tipo penal, causando intenso medo e trauma psicológico para a vítima, que inclusive deixou o emprego e se mudou de cidade em razão dos fatos.
2. Valora-se negativamente a personalidade do réu, que é pouco afeito ao trabalho, e que, sustentado pela mulher, se drogava e bebia com constância, além de ser violento ao longo de 14 anos de relacionamento, com frequentes agressões e ameaças de morte, no contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena pela metade, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal, porque a vítima foi atingida por golpes de faca após diversas investidas, somente cessadas por intensa luta corporal e intervenção de um terceiro no momento das agressões.
4. Comprovada a ocorrência de dois ou mais crimes praticados de forma autônoma, está configurado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.